Tribunal: TJSP
Processo: 1007980-30.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível – Cobrança indevida.

Ausente prova de relação jurídica e tendo havido cobrança indevida, faz o consumidor jus ao recebimento de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007980-30.2019.8.26.0223
Voto n.o 42.695 - morf
Registro: 2020.0000183398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007980-30.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado NORBERTO DA CRUZ SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007980-30.2019.8.26.0223
Voto n.o 42.695 - morf
Apelação Cível n.o 1007980-30.2019.8.26.0223
Apelante: Elektro Redes S.A.
Apelado: Norberto da Cruz Silva
Comarca: Guarujá (3a Vara Cível)
Juiz(a):
Gustavo Gonçalves Alvarez
VOTO N.o 42.695
Apelação Cível Cobrança indevida.
Ausente prova de relação jurídica e tendo havido cobrança
indevida, faz o consumidor jus ao recebimento de
indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-
se pela razoabilidade Desprovido o recurso, de majorar-se
o valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 96/100 julgou procedente
o pedido para declarar inexigível o débito indicado na inicial; condenar a
ré ao pagamento de dez mil reais a título de danos morais; determinar a
exclusão definitiva dos apontamentos; condenar a ré ao pagamento das
verbas sucumbenciais. Apela a ré a fls. 104/126. Contrarrazões a fls.
132/142.
É o relatório.
Está o autor, na condição de consumidor,
favorecido pela inversão do ônus da prova. Incumbia, pois, à ré,
demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do
autor.
Não há prova de efetiva contratação dos
serviços pelo autor, razão pela qual foi indevida a cobrança, a qual,
somada ao envio de seu nome a cadastro de devedores e à demora na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007980-30.2019.8.26.0223
Voto n.o 42.695 - morf
solução do problema, são situações passíveis de indenização por dano
moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo-
se o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor, e o
caráter compensatório à vítima, levando-se em conta ainda a condição
socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob exame.
Diante de tais fatores, razoável o valor fixado na r. sentença.
Quanto aos honorários, não há razão para
reduzi-los, uma vez que fixados adequadamente, nos termos do art. 85, §
2o, do CPC.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para
dezesseis por cento (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica